Tribunal: CARF
Processo: 10909.721210/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721210/2015-50
RESOLUÇÃO
3004-000.064 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente

Rosaldo Trevisan – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 03/06/2015,
formalizando a exigência de multa equivalente ao valor aduaneiro (100% - substitutiva da pena
de perdimento - Decreto-lei no 1.455/1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no
12.350/2010) e multa proporcional ao valor aduaneiro (5% - pelo descumprimento de manter em
boa guarda e ordem documentos ou apresentá-los à fiscalização - art. 70, inciso II, alínea “b”, item
1, da Lei no 10.833/2003), no valor total de R$ 75.725,02.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.064 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721210/2015-50
2
No relatório fiscal de fls. 2061 a 2099, narra-se que: (a) o procedimento deriva de
revisão aduaneira em 99 declarações de importação do período de 01/11/2011 a 31/12/2013, nas
quais se informava que a importação era por conta própria, referindo-se o presente processo
apenas à DI 11/2186961-2, registrada em 18/11/2011; (b) intimada, a empresa não apresentou
documentos comprobatórios das transações comerciais e correspondência comercial trocada com
os supostos exportadores, nem documentos representativos das transações comerciais que
culminaram com as revendas das mercadorias no mercado interno, tendo se limitado a referir às
notas fiscais de venda, as quais apenas refletem, ou deveriam refletir, negociações previamente
efetuadas, mas não comprovam a realização das tratativas em si; (c) a empresa foi constituída em
julho de 2002, com quadro societário e ramo de atividade distintos dos encontrados na
fiscalização; (d) a partir de julho de 2011, o quadro societário passou a ser composto por
FERNANDO SARAN SOLON, JULIO CESAR CARDOSO SILVA e JULIANO VANHONI SIL, cabendo a
administração aos três sócios; (e) em janeiro de 2012, FERNANDO SARAN SOLON retirou-se da
sociedade, a qual passou a ser administrada exclusivamente por JULIANO VANHONI SIL; (f) em
outubro de 2012, ingressou na sociedade ELAINE CRISTINA LINS CORREIA SIL, no lugar JULIANO
VANHONI SIL, assumindo ela a condição de administradora; (g) no mês de novembro de 2012,
ELAINE adquiriu as demais cotas da sociedade do sócio remanescente JULIO CÉSAR CARDOSO
SILVA, permanecendo como única integrante da sociedade até maio de 2013, quando ingressou na
sociedade, com 1% das cotas (sua filha menor impúbere SOFIA CORREIA SIL. SOFIA, nascida em
04/10/2012, estando, portanto, com menos de um ano de idade na ocasião, é filha da JULIANO
VANHONI SIL), sendo esta a situação do quadro societário por ocasião do início do procedimento
fiscal, em abril de 2014; (h) o grupo de três empresas (JSX TRADING, SPREAD TRADING e LGX
COMEX), com página única do grupo na internet (www.allcogroup.com.br), na qual publicamente
a importadora SPREAD se anunciava ao mercado em que atua como "ESPECIALISTA EM
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA"; (i) não apenas essas três, mas cinco empresas atuavam no
mesmo endereço (R. Benjamin Franklin Pereira 295, Sala 01 – fotos à fl. 2070, que evidenciam, a
estrutura única); (j) até o mês de julho de 2013, embora já tivesse efetuado importações por conta
própria em valores declarados superiores a US$ 2 milhões, a empresa SPREAD sequer havia
telefone ligado em seu nome, e sequer possuía contrato de locação do imóvel onde atuava (o
contrato estava em nome de LGX COMEX, para o prédio todo, e, a partir de junho de 2013,
também para o prédio todo, em nome de SPREAD); (k) a SPREAD não possuía depósito ou contrato
fixo de armazenagem com terceiros, o que, aliado às informações das notas emitidas por ILOG,
evidencia que a SPREAD vem efetuando importações em nome próprio de mercadorias
previamente destinadas a terceiros; (l) o alvará de funcionamento municipal é para uma
“comissária de despachos”, e foi declarado, como ativo imobilizado, um servidor marca DELL, um
microcomputador e softwares, não havendo menção a mesas, cadeiras, impressoras,
condicionadores de ar e outros equipamentos de informática compatíveis com o volume de
operações; (m) na DIPJ 2013, relativa ao ano de 2012, o valor do imobilizado era “zero” reais, e
patrimônio líquido negativo, demonstrando que o capital próprio já havia sido todo consumido
por resultados negativos, denotando ausência de capacidade financeira para atuar por conta

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.064 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721210/2015-50
3
própria como empresa comercial; (n) até o final de 2012, a SPREAD sequer possuía funcionários
registrados, conforme é possível verificar por meio das GFIP apresentadas, passando a ter cinco
funcionários a partir de janeiro de 2013, admitidos com data retroativa a 03/01/2011
(funcionários esses que eram anteriormente da LGX); e (o) depois de iniciada a fiscalização, em
03/06/2014, as sócias ELIANE e sua filha menor impúbere SOFIA venderam suas cotas para o pai
desta, JULIANO VANHONI SIL, que assim retornou formalmente ao comando da sociedade,
alterando-se o endereço para a Rua Samuel Heusi no 463, sala 411, box 94, Centro, Itajaí/SC, o
qual, conforme se percebe, se refere a uma caixa postal (box 94) em uma sala comercial.
No que se refere à declaração de importação n. 11/2186961-2, registrada em
18/11/2011, tratada especificamente neste processo, cabe destacar que: (a) declarou-se que se
tratava de importação por conta própria de relógios de pulso e pulseiras para relógios; (b) o
despacho aduaneiro foi instruído com a fatura comercial no HK-0057A (fls. 848-849), de
11/11/2011, com valor total CFR de US$ 80.837,60, tendo por exportador declarado HONG KONG
REAL TRADE CO. LIMITED, estabelecido em Hong Kong; (c) a declaração foi desembaraçada
(liberada) em 23/01/2012; (d) em 25/01/2012, a SPREAD emitiu a nota fiscal de entrada no 172 (fl.
1940-1941),e, na mesma data, emitiu duas NFs de venda, de nos. 173 e 174 (fls. 1942-1945), cada
uma compreendendo a metade da mercadoria importada, destinando-a a duas pessoas jurídicas
(NOVA NOBREZA Comércio de Presentes LTDA e NOVA NOBREZA LTDA-ME, empresas localizadas a
110 metros uma da outra, e com sócios chineses que guardam grau de parentesco); (e) como
comprovam os conhecimentos rodoviários, as duas cargas seguiram juntas no mesmo veículo,
sendo ambas entregues em 26/01/2012, e a assinatura de recebimento é a mesma, indicando que
as cargas foram entregues no mesmo local; (f) a empresa NOVA NOBREZA Comércio de Presentes
LTDA atuou em 2012 apenas para importar a mercadoria aqui referida, e apresentou DCTF zerada
em 2013, e a empresa NOVA NOBREZA LTDA-ME, optante do SIMPLES, idem; (g) a mercadoria
importada embarcou na China em 31/08/2011, tendo por consignatária outra PJ, denominada
NEW NOBREZA MODAS LTDA, também com sócios chineses e vizinha às duas aqui mencionadas
(NOVA NOBREZA Comércio de Presentes LTDA e NOVA NOBREZA LTDA-ME); (h) tendo a carga
chegado ao Brasil consignada a NEW NOBREZA em 06/10/2011, esta optou por promover o
registro, em 17/10/2011, da DI no 11/1960299-0 (fls. 1928-1937), para promover a admissão da
mercadoria no regime de entreposto aduaneiro, o qual permite a armazenagem de mercadoria
estrangeira em recinto alfandegado com suspensão do pagamento dos tributos (naquela ocasião,
a NEW NOBREZA estava habilitada para operar no Siscomex na modalidade simplificada para
importações de pequena monta, até US$ 150 mil por semestre); (i) se a empresa registrasse uma
DI de importação definitiva para a mercadoria recém-chegada, cujo valor CIF era de US$
78.855,14, ela extrapolaria o limite de US$ 150.000,00 por semestre, pois, em maio de 2011, cinco
meses antes, a NEW NOBREZA havia registrado três DI no período de três dias com total de US$
105.217,29 CIF); (j) intimada e reintimada, a empresa SPREAD não apresentou a documentação
comprobatória da transação comercial, como a referente a pagamentos, tratativas e partes
negociadoras; e, portanto, (k) a SPREAD registrou em nome próprio DI para importação de
mercadoria para a qual já se sabia o comprador específico.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.064 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721210/2015-50
4
São relacionados no polo passivo da autuação: como contribuinte a importadora
SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP, e como responsáveis solidários seus três sócios
administradores por ocasião do registro da DI, FERNANDO SARAN SOLON, CPF no 054.588.078-55,
JULIO CESAR CARDOSO SILVA, CPF no 957.858.680-91, e JULIANO VANHONI SIL, CPF no
023.202.759-59. É também responsável solidária a pessoa jurídica NEW NOBREZA MODAS LTDA,
CNPJ 07.906.503/0001-70 e seus sócios administradores ZONGKUAI WU, CPF no 232.144.018-07,
CHUNXIANG WANG, CPF no 232.683.548-40 e JIANGYUN WEI, CPF no232.887.908-07, além da
pessoa jurídica GRANDE NOBREZA LTDA-ME, CNPJ 02.761.442/0001-86 e seus sócios
administradores MONICA ZHANG QIONG, CPF no 213.568.518-60 e PING ZHANG, CPF no
233.013.238-71.
Informa ainda a fiscalização que foi elaborada representação fiscal para fins penais.
A empresa NEW NOBREZA MODAS LTDA apresentou impugnação em 06/07/2015,
informando que nunca houve esta compra efetiva, e que realizou o entreposto e nunca mais teve
conhecimento da carga, sendo as multas infundadas, por carência probatória a cargo do fisco.
A empresa a SPREAD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP apresentou
impugnação em 13/07/2015, alegando que: (a) o procedimento é nulo, por excesso de prazo e
violação ao devido processo legal e à segurança jurídica, e por se basear em meras suposições; (b)
é ilegal a aplicação de pena de perdimento sem a tentativa de localização das mercadorias; (c) a
aquisição das mercadorias ocorreu em conformidade com a legislação, de boa-fé, não tendo
ocorrido interposição fraudulenta; (d) eventual ligação entre as duas adquirentes é uma questão
que não competia à Impugnante fiscalizar; (e) ainda que houvesse ocultação do real adquirente,
seria ilegal a aplicação de multa contra a importadora, por haver penalidade mais específica
(multa de 10%, prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007); e (f) não se aplica a multa de 5% pelo
descumprimento de manter em boa guarda e ordem documentos ou apresentá-los à fiscalização,
em função de violação aos princípios da finalidade, da proporcionalidade e do non bis in idem.
O Sr. JULIANO VANHONI SIL protocolizou impugnação em 13/07/2015, com
alegações similares às apresentadas pela empresa SPREAD.
Em 15/12/2015, a DRJ/SPO, por meio do Acórdão 16-070.670, julgou procedente a
impugnação, por unanimidade de votos, entendendo o auto de infração nulo, por tratar da mesma
exigência já discutida no processo administrativo fiscal no 10909.721209/2015-25.
Em despacho datado de 15/01/2016 (fls. 2421 a 2423), a unidade local da RFB
esclareceu que o presente processo e o de número 10909.721209/2015-25 tratam de autuações
distintas.
A DRJ/SPO, publica, então, em 31/03/2016, o Acórdão Revisor 16-71546, no qual
julgou improcedente a impugnação, por unanimidade de votos, entendendo cabíveis ambas as
penalidades, que “o objetivo pretendido pelos interessados atentou contra a legislação do
comércio exterior por ocultar o real adquirente das mercadorias estrangeiras e
consequentemente afastá-lo de toda e qualquer obrigação cível ou penal decorrente do ingresso

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.064 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721210/2015-50
5
de tais mercadorias no país” e que “a aplicação da pena de perdimento não deriva da sonegação
de tributos, muito embora tal fato possa se constatar como efeito subsidiário, mas da burla aos
controles aduaneiros, já que é o objetivo traçado pela Receita Federal do Brasil possuir controle
absoluto sobre o destino de todos os bens importados por empresas nacionais”.
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão de piso (fls. 2510 a 2535 - inclusive
os revéis na primeira etapa do contencioso), havendo interposição de três recursos voluntários.
Fernando Saran Solon, revel em primeira instância, mas ciente da decisão de piso
em 24/06/2016 (fl. 2524), apresentou recurso voluntário (fls. 2537 a 2548), com data de
protocolo de 26/07/2016, alegando, basicamente, que não é responsável tributário, seja pelo art.
124, I, ou pelo art. 135, III do Código Tributário Nacional, por ausência de prova cabal de sua
participação na operação tida como irregular.
SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP, ciente da decisão da DRJ em
05/07/2016 (fl. 2522), interpôs recurso voluntário (fls. 2537 a 2548) em 04/08/2016, alegando,
em síntese, que: (a) nulidade do acórdão por não ter enfrentado as principais questões veiculadas
na impugnação da empresa; (b) nulidade do procedimento administrativo por excesso de prazo, e
por violação ao devido processo legal e à segurança jurídica; (c) nulidade da autuação por ser
baseada em meras suposições; (d) ilegalidade da multa substitutiva do perdimento sem a
tentativa de localização das mercadorias; (e) nulidade da autuação por ausência de interposição
fraudulenta, diante da regularidade da operação; (f) ilegalidade da multa equivalente ao valor
aduaneiro contra a importadora, ainda que houvesse interposição fraudulenta; e (g) nulidade da
autuação em relação à multa de 5% com base nos princípios da finalidade, proporcionalidade e
non bis in idem.
Juliano Vanhoni Sil, que teve o Aviso de Recebimento devolvido, após três
tentativas de intimação (fl. 2599), foi intimado por edital (fl. 2601), com ciência em 24/08/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 2604 a 2627) em 23/09/2016, alegando, basicamente,
ilegitimidade passiva do recorrente autuado, nulidade do acórdão por incompetência da DRJ/SPO,
e reproduzindo as alegações constantes nos itens “a” a “g” do recurso da SPREAD.
O processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio, para relatoria, em
28/03/2025.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.064 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721210/2015-50
6
Antes da análise das peças recursais apresentadas, cabe trazer questão
superveniente que pode afetar o presente contencioso, e demanda o sobrestamento do
julgamento.
O STJ, no julgamento do Tema no 1293, com afetação dos Recursos Especiais no
2147578/SP e no 2147583/SP, decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 às infrações ali entendidas como aduaneiras (administrativas) não
tributárias:
“ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve
ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.064 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721210/2015-50
7
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.064 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721210/2015-50
8
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ)”. (grifo nosso)
Por conseguinte, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, no caso de infrações aduaneiras
(administrativas) não tributárias, ali definidas de forma geral.
No presente processo a autoridade aplicou as seguintes penalidades: (a) multa
equivalente ao valor aduaneiro (100% - substitutiva da pena de perdimento - Decreto-lei no
1.455/1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010), e multa proporcional ao
valor aduaneiro (5% - pelo descumprimento de manter em boa guarda e ordem documentos ou
apresentá-los à fiscalização - art. 70, inciso II, alínea “b”, item 1, da Lei no 10.833/2003).
A interposição dos recursos voluntários ocorreu, respectivamente, em 26/07/2016
(Fernando Saran Solon, revel em primeira instância, o que ainda deve ser objeto de análise, no que
se refere ao conhecimento, no retorno do sobrestamento), em 04/08/2016 (SPREAD ASSESSORIA
EMPRESARIAL EIRELI EPP - recurso tempestivo), e em 24/08/2016 (Juliano Vanhoni Sil - recurso
tempestivo). E o processo foi a mim distribuído em 28/03/2025, cerca de oito anos depois da
apresentação das peças recursais.
Considerando que o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas, à
luz do precedente vinculante do STJ ainda não transitado em julgado, pode ser travado no retorno
do sobrestamento, assim como as demais questões processuais (por exemplo, a noticiada
existência de representação criminal, no presente processo, que remeteria ao § 2o do art. 1o da
Lei no 9.783/1999), cabe, no caso, a nosso ver, apenas o sobrestamento, neste momento
processual. No retorno do sobrestamento, e com entendimento mais claro sobre o conteúdo que
efetivamente terá transitado em julgado no referido precedente vinculante do STJ (que apreciou,
em concreto, apenas uma multa - prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/1966, mas aparentemente
buscou ampliar o racional a diversas outras penalidades), este tribunal administrativo terá mais
elementos para a continuidade da apreciação da lide.
Dispõe o art. 100 do RICARF/2023:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado”.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.064 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721210/2015-50
9
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais no 2147578/SP e no
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o
sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 100, do RICARF, para que se tenha plena
convicção do que efetivamente terá transitado em julgado com força vinculante para este tribunal
administrativo.
Pelo exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais no 2147578/SP e no 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo no 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan